Tribunal: TJES
Processo: 5002671-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Formação, Suspensão e Extinção do Processo
Data de julgamento: 2023-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONTROVÉRSIA SOBRE IMÓVEIS. ART. 1.015, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1) Em se tratando de decisão que apenas suspendeu o processo para que os imóveis indicados, e alvo de controvérsia entre as partes, sejam regularizados, para assim ser verificada a necessidade de sua inclusão no rol de bens a serem inventariados, não se vislumbra pronunciamento judicial apto a legitimar a interposição do recurso de agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, do CPC. 2) Recurso não conhecido.
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002671-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILSON FREIRE PINHEIRO e outros (2)
AGRAVADO: VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DA SERRA/ES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, PROFERINDO VOTO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002671-77.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILSON FREIRE PINHEIRO, ZELY FREIRE PINHEIRO, ROSANGELA FREIRE PINHEIRO

AGRAVADO: VARA DE ORFÃOS E SUCESSÕES DA SERRA/ES
Advogados do(a) AGRAVANTE: NATHALIA FERNANDA DALCOLMO PINHEIRO - ES15285, JOSE RODRIGUES PINHEIRO - ES31728
Advogados do(a) AGRAVANTE: NATHALIA FERNANDA DALCOLMO PINHEIRO - ES15285, JOSE RODRIGUES PINHEIRO - ES31728
Advogados do(a) AGRAVANTE: NATHALIA FERNANDA DALCOLMO PINHEIRO - ES15285, JOSE RODRIGUES PINHEIRO - ES31728

VOTO

Conforme relatado,
c
uida
m os autos
de
recurso de
agravo de instrumento interposto por
VILSON FREIRE PINHEIRO
,
ZELY FREIRE PINHEIRO
e
ROSÂNGELA FREIRE PINHEIRO

contra o ato judicial digitalmente reproduzido no ID nº 1280502, integrado pela decisão que vê por cópia no ID nº 1280503, ambos da lavra do douto Juízo de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES., Comarca da Capital, que, no bojo da ação de inventário e partilha tombada sob o nº 0001392-31.2020.8.08.0048, nomeou o primeiro recorrente como inventariante e determinou o sobrestamento do feito pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias),
“até que haja a devida regularização dos bens perante as autoridades competentes”
(ID nº 1280502).

Not
o
que a irresignação d
os
agravante
s
é fundada na tese de que
incabível a suspensão do processo de inventário para que ocorra a regularização dos imóveis, tendo em vista que o Douto Juízo
“a quo”,
conforme legalmente previsto, deveria realizar a intimação do nomeado inventariante a prestar as primeiras declarações, determinar a citação dos interessados, prosseguindo-se nos demais termos processuais necessários, até a partilha dos bens.

Dessa forma
,
entende que
a determinação de suspensão do processo para
que ocorra a regularização dos imóveis,
s
eria suficiente para embasar o presente agravo de instrumento, com
a
consequente reforma da decisão.

Pois bem.
A manifestação do julgador primevo impugnada por meio deste agravo de instrumento foi no sentido apenas de
suspender o processo
para que ocorra a regularização dos imóveis para a procedibilidade do inventário
,
considerando que
não há acordo entre os herdeiros, bem como há resistência em regularizar os imóveis objetos da sucessão
.

Senão, vejamos (ID nº 1280502):

“
(...)

Portanto, pretendem os autores que sejam cumuladas as 3 sucessões, de ZEREDINO RODRIGUES PINHEIRO, ALEIDA PEREIRA FREIRE PINHEIRO, ROSANGELA ALVES PEREIRA PINHEIRO.

Ocorre que a pretensão encontra obstáculos, eis que, como informam os requerentes às fls. 27, não há acordo entre os herdeiros, bem como há resistência em regularizar os imóveis objetos da sucessão.

Quanto aos imóveis, sua regularização se mostra indispensável no caso em comento, considerando que se tratam de 3 sucessões, com 2 matrimônios em épocas diferentes, regimes de bens próprios e um cônjuge em comum. Logo, o prosseguimento do inventário sem a regularização dos bens ou acordo entre os herdeiros pode gerar inúmeras distorções na partilha.

(...)

Isto posto, considerando que sequer há registro dos imóveis, determino a suspensão do feito, pelo prazo máximo de 180 dias, até que haja a devida regularização dos bens perante as autoridades competentes.
”

Assim, em se tratando de decisão que apenas suspendeu o processo
para que o
s
imóve
is
indicados, e alvo de controvérsia entre as partes, sejam regularizados, para assim ser verificada a necessidade de sua inclusão no rol de bens a serem inventariados
, não vislumbro pronunciamento judicial apto a legitimar a interposição do recurso de agravo de instrumento.

Isto é, essa modalidade de intervenção jurisdicional não desafia agravo de instrumento, em especial pelo fato de não ter havido provimento ou desprovimento da pretensão autoral de antecipação dos efeitos da pretensão jurídica.

Importante também consignar que não desconheço o teor do decidido em sede dos recursos especiais julgados pelo C. Superior Tribunal de Justiça (nºs 1.696.396 – MT e 1.704.520 MT, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI 05.12.2018), que enunciaram acerca da mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, in verbis:
“O rol do art.
1.015
do
CPC
é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
”

Porém, não se vislumbra que o presente caso verse tal hipótese autorizadora para conhecimento do agravo de instrumento,
pois não se vislumbra a alegada urgência, que implicaria na inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

Ademais, em razão da controvérsia instaurada acerca da propriedade do imóvel indicado no processo, correta a determinação de suspensão do processo, para regularizar o imóvel, com a finalidade de se verificar a necessidade do bem ser incluído em futura partilha.

Dessa
forma, tenho por inviável o conhecimento do recurso de agravo de instrumento,
conforme posicionamento da
jurisprudência pátria:

Agravo de Instrumento. Inventário. Controvérsia entre as partes acerca da propriedade imobiliária sobre determinado imóvel.
Determinação de suspensão do processo, para regularização da propriedade imobiliária, por entender a necessidade de sua regularização, para verificar se o imóvel compõe o monte partível. Insurgência. Não conhecimento. Hipótese não elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/15. Não cabimento de agravo de instrumento. Inadequação da espécie recursal.
Recurso não conhecido.

(TJSP - AI: 22959623720208260000 SP 2295962-37.2020.8.26.0000, Relator: João Pazine Neto, Data de Julgamento: 01/02/2021, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUSPENSÃO DO FEITO - NÃO AGRAVÁVEL.
Em vista a redação do art. 1.015, V do CPC/15, a decisão judicial que suspense o feito por até 180 dias não é passível de impugnação pela via da interposição do agravo de instrumento.
De acordo com o art. 932, III do CPC, incumbe ao relator, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

(TJMG – AI: 1.0000.22.063630-2/001, Relator: Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação: 11/05/2022)

Por fim, pontuo que os agravantes citam na petição de ID nº 1438072, hipóteses em que foi conhecido o recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que suspendeu processo de inventário. No entanto, entendo que as situações colacionadas dizem respeito a processos em que a solução do inventário dependia do julgamento de outra causa, como por exemplo: ação de usucapião e reconhecimento de união estável, sendo certo que não suspender o processo de inventário, nesses casos, poderia gerar decisões conflitantes,
situação que não ocorre no caso em tela.

Desse modo, a insurgência dos agravantes, nesse aspecto, trata de situação não abarcada pelas hipóteses previstas como agraváveis no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

À vista disso, pelos fatos e fundamentos expostos,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 12/12/2022 às 15:23:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44867112122022
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONTROVÉRCIA SOBRE IMÓVEIS. ART. 1.015, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1) Em se tratando de decisão que apenas suspendeu o processo para que os imóveis indicados, e alvo de controvérsia entre as partes, sejam regularizados, para assim ser verificada a necessidade de sua inclusão no rol de bens a serem inventariados, não se vislumbra pronunciamento judicial apto a legitimar a interposição do recurso de agravo de instrumento. Inteligência do art. 1.015, do CPC. 2) Recurso não conhecido.
.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.